Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE. DESEMPREGO. SEGUNDA GRADUAÇÃO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. LIMITAÇÃO.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
2. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
3. O direito do filho de receber alimentos não constitui direito eterno e o alimentando deve estar ciente dessa finitude. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedido após a maioridade.
4. Recurso conhecido e não provido.